Tribunal: TJDFT
Processo: 0724859-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724859-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO VICTOR CARDOSO DE SOUZA GONCALVES, THIAGO SANTOS LEAL RECORRIDO: PHILIP BORGES COSTA DESPACHO Na petição de ID no 46149970, o agravado PHILIP BORGES COSTA requer o desmembramento do processo em relação ao agravante Thiago Santos César Leal, com a consequente remessa dos autos à 2a Vara Criminal para regular processamento em relação aos demais querelados. Nada a prover, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Além disso, considerando que os recursos interpostos não são dotados de efeito suspensivo ex lege, após a regular tramitação nesta Presidência dos agravos interpostos, os autos retornarão ao juízo de origem, para as providências cabíveis. Dessa forma, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos, para os fins do artigo 1.042, §4o, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007